Tribunal: TJMT
Processo: 1006660-05.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006660-05.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO), ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (AGRAVANTE), RENAULT DO BRASIL S.A - CNPJ: 00.913.443/0001-73 (AGRAVADO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA
.

AGRAVADO(S):
RENAULT DO BRASIL S.A
.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE PEÇA AUTOMOTIVA. VEÍCULO DESCONTINUADO. ART. 32, P.U., DO CDC. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DO “TEMPO RAZOÁVEL” DE MANUTENÇÃO DA OFERTA DE COMPONENTES. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA MÍNIMA QUANTO À EXISTÊNCIA E À COMPATIBILIDADE DA PEÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor de fabricante de veículos automotores, objetivando o fornecimento de peça automotiva destinada a veículo Renault
Fluence
, ano/modelo 2012/2013.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para compelir a fabricante ao fornecimento imediato de peça automotiva, diante da alegação de descontinuidade de fabricação do componente e da ausência de
comprovação técnica acerca de sua disponibilidade e compatibilidade com o veículo do agravante.

III. Razões de decidir

3.
A concessão da tutela provisória exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, não sendo suficiente a plausibilidade jurídica abstrata da tese invocada.

4.
O art. 32,
p.u
., do CDC assegura a manutenção da oferta de componentes e peças de reposição por período razoável após a cessação da fabricação ou importação do produto, sendo necessária a análise das circunstâncias concretas para definição da extensão temporal dessa obrigação.

5.
A aferição do “tempo razoável” não se exaure em critério abstrato relacionado exclusivamente à data de fabricação do veículo ou à cessação da produção do modelo, exigindo exame técnico acerca da vida útil do produto, da disponibilidade de componentes no mercado e da efetiva possibilidade material de fornecimento da peça reclamada.

6.
Inexiste prova técnica idônea capaz de demonstrar que componentes produzidos para versões posteriores do mesmo modelo sejam compatíveis, em termos mecânicos e eletrônicos, com o veículo do agravante, circunstância que impede o reconhecimento, em cognição sumária, da probabilidade do direito alegado.

7.
A tutela de urgência não se justifica diante da necessidade de dilação probatória para apuração da disponibilidade, compatibilidade técnica e viabilidade de fornecimento da peça, evitando-se a imposição de obrigação potencialmente inexequível.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A
definição do ‘tempo razoável’ previsto no art. 32,
p.u
., do CDC demanda análise das circunstâncias concretas do caso, consideradas a vida útil do produto, a disponibilidade de peças e a possibilidade material de fornecimento do componente
. 2. A tutela de urgência deve ser indeferida quando houver dúvida razoável acerca da exequibilidade da obrigação de fazer e necessidade de dilação probatória para esclarecimento de questões técnicas relevantes.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 32,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada: TJRJ, AI nº 0062293-69.2021.8.19.0000, Rel. Des. João Batista Damasceno, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 02.02.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento c/c Pedido de Antecipação da Tutela Recursal, interposto por ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela liminar formulado nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Liminar, ajuizada em desfavor de RENAULT DO BRASIL LTDA, originária da 4ª Vara Cível de Cuiabá/MT (Processo nº 1000265-68.2026.8.11.0041)
, sob os seguintes fundamentos:

“[...]
DA TUTELA DE URGÊNCIA.

Acerca da tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver a comprovação dos elementos que demonstrem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo, bem como quando não houver risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Em sede de cognição sumária, própria deste momento processual, a análise cinge-se à verificação da probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e do perigo de dano (periculum in mora).

No caso sob exame, ainda que sob o crivo de cognição sumária, não se evidenciam os pressupostos legais indispensáveis à concessão da tutela de urgência pleiteada, especialmente no que se refere à probabilidade do direito (fumus boni iuris) em grau suficiente para autorizar a imposição, inaudita altera
pars
, de obrigação de fazer à Requerida. A medida pretendida carece de lastro probatório mínimo que lhe confira segurança jurídica neste estágio inicial da demanda.

A controvérsia central reside na suposta obrigatoriedade de fornecimento de peça automotiva destinada a veículo fabricado nos anos de 2012/2013. A parte autora sustenta a aplicação do art. 32, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que o modelo
Fluence
permaneceu em fabricação até o ano de 2018, o que, em tese, prolongaria o dever de disponibilização de componentes. Todavia, tal raciocínio, embora juridicamente plausível em abstrato, encontra limitações quando confrontado com a realidade fática e técnica delineada nos autos.

Com efeito, observa-se, desde logo, a existência de informações contraditórias no âmbito extrajudicial. A parte autora acostou documento subscrito pela Requerida no Id. 219354894, no qual se
afirma
de forma categórica que “a fábrica não produz mais a peça”. Tal declaração, emanada da própria fabricante, não pode ser desconsiderada neste momento processual, sobretudo porque
indica a inexistência material do bem pretendido. Nessas circunstâncias, eventual ordem judicial liminar determinando o fornecimento da peça no prazo exíguo de cinco dias revela-se não apenas de difícil cumprimento, mas potencialmente inútil, além de afrontar o princípio geral do direito segundo o qual ninguém pode ser obrigado ao impossível (ad
impossibilia

nemo

tenetur
).

A par disso, sob o prisma técnico, inexiste nos autos qualquer comprovação inequívoca de que as peças produzidas para os modelos mais recentes, notadamente aqueles fabricados até 2018, sejam compatíveis, em termos mecânicos e eletrônicos, com o veículo da parte autora, pertencente a versão anterior de 2012/2013. É sabido que a indústria automotiva se caracteriza por constante evolução tecnológica, o que pode implicar alterações significativas em componentes internos, sistemas eletrônicos, módulos de injeção e softwares embarcados, ainda que o modelo do veículo permaneça nominalmente o mesmo. A ausência de laudo técnico, nota do fabricante ou qualquer outro elemento idôneo que ateste a compatibilidade da peça com o chassi específico do automóvel do autor impede o reconhecimento, ainda que provisório, da plausibilidade do direito invocado.

No tocante ao argumento relativo ao pagamento antecipado da quantia de R$ 4.200,00, embora tal circunstância revele, de fato, a boa-fé do consumidor e a existência de relação contratual estabelecida com a concessionária, não se pode olvidar que o adimplemento financeiro, por si só, não tem o condão de criar ou materializar um bem que a própria fabricante afirma não mais existir. Em hipóteses como a presente, caso reste comprovada a impossibilidade objetiva de cumprimento da obrigação específica, a solução jurídica adequada desloca-se para o campo das perdas e danos ou da restituição do indébito, não sendo razoável compelir a parte requerida ao cumprimento de obrigação cuja execução se mostra, ao menos por ora, incerta ou inviável.

Dessa forma, a controvérsia posta demanda, inevitavelmente, dilação probatória e a observância do contraditório substancial, a fim de que a Requerida possa prestar esclarecimentos técnicos e fáticos indispensáveis à adequada formação do convencimento judicial, notadamente quanto: (i) à real e atual disponibilidade da peça no mercado nacional; (
ii
) à efetiva compatibilidade técnica entre componentes destinados a diferentes anos e versões do mesmo modelo de veículo; e (
iii
) à viabilidade logística e operacional de eventual atendimento ao pedido formulado.

Assim, diante da existência de dúvida razoável, da ausência de prova técnica mínima e do risco concreto de imposição de obrigação impossível ou
inócua
, a prudência judicial, que deve nortear a concessão de tutelas de urgência, recomenda o indeferimento da medida liminar nesta fase embrionária do processo, sem prejuízo de reavaliação da matéria após a devida instrução.

DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO, por ora, a tutela de urgência pleiteada
[...]”
.

Em suas razões recursais, a parte agravante fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicas, quais sejam:

1.

O agravante sustenta que a obrigação de fornecimento de peças de reposição decorre do art. 32, parágrafo único, da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), cuja contagem se faz a partir da cessação da fabricação ou importação, não da data de produção do bem.

2.

Argumenta que o período razoável deve corresponder à vida útil do produto, que, conforme a Instrução Normativa nº 2/2014 do STJ, é de 180 meses (quinze anos) para veículos diversos.

3.
Aduz que o veículo, fabricado em 2012, ainda não ultrapassou sua vida útil em 2026, e que a produção do modelo
Fluence
foi descontinuada apenas em 2018, perfazendo apenas sete anos de cessação.

A parte agravada apresenta contrarrazões (
IDs
.
353023893
) nas quais rebate as alegações do agravante, defendendo a manutenção da decisão agravada por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, ausência de prova mínima da existência/disponibilidade da peça, necessidade de dilação probatória e risco de imposição de obrigação materialmente impossível, além de sustentar a fragilidade da pretensão deduzida em face da fabricante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria, por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA.

AGRAVADO(S):
RENAULT DO BRASIL S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento c/c Pedido de Antecipação da Tutela Recursal, interposto por ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela liminar formulado nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Liminar, ajuizada em desfavor de RENAULT DO BRASIL LTDA, originária da 4ª Vara Cível de Cuiabá/MT (Processo nº 1000265-68.2026.8.11.0041), sob os seguintes fundamentos:

“[...] DA TUTELA DE URGÊNCIA.

Acerca da tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver a comprovação dos elementos que demonstrem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como quando não houver risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte
possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Em sede de cognição sumária, própria deste momento processual, a análise cinge-se à verificação da probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e do perigo de dano (periculum in mora).

No caso sob exame, ainda que sob o crivo de cognição sumária, não se evidenciam os pressupostos legais indispensáveis à concessão da tutela de urgência pleiteada, especialmente no que se refere à probabilidade do direito (fumus boni iuris) em grau suficiente para autorizar a imposição, inaudita altera
pars
, de obrigação de fazer à Requerida. A medida pretendida carece de lastro probatório mínimo que lhe confira segurança jurídica neste estágio inicial da demanda.

A controvérsia central reside na suposta obrigatoriedade de fornecimento de peça automotiva destinada a veículo fabricado nos anos de 2012/2013. A parte autora sustenta a aplicação do art. 32, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que o modelo
Fluence
permaneceu em fabricação até o ano de 2018, o que, em tese, prolongaria o dever de disponibilização de componentes. Todavia, tal raciocínio, embora juridicamente plausível em abstrato, encontra limitações quando confrontado com a realidade fática e técnica delineada nos autos.

Com efeito, observa-se, desde logo, a existência de informações contraditórias no âmbito extrajudicial. A parte autora acostou documento subscrito pela Requerida no Id. 219354894, no qual se
afirma
de forma categórica que “a fábrica não produz mais a peça”. Tal declaração, emanada da própria fabricante, não pode ser desconsiderada neste momento processual, sobretudo porque indica a inexistência material do bem pretendido. Nessas circunstâncias, eventual ordem judicial liminar determinando o fornecimento da peça no prazo exíguo de cinco dias revela-se não apenas de difícil cumprimento, mas potencialmente inútil, além de afrontar o princípio geral do direito segundo o qual ninguém pode ser obrigado ao impossível (ad
impossibilia

nemo

tenetur
).

A par disso, sob o prisma técnico, inexiste nos autos qualquer comprovação inequívoca de que as peças produzidas para os modelos mais recentes, notadamente aqueles fabricados até 2018, sejam compatíveis, em termos mecânicos e eletrônicos, com o veículo da parte autora, pertencente a versão anterior de 2012/2013. É sabido que a indústria automotiva se caracteriza por
constante evolução tecnológica, o que pode implicar alterações significativas em componentes internos, sistemas eletrônicos, módulos de injeção e softwares embarcados, ainda que o modelo do veículo permaneça nominalmente o mesmo. A ausência de laudo técnico, nota do fabricante ou qualquer outro elemento idôneo que ateste a compatibilidade da peça com o chassi específico do automóvel do autor impede o reconhecimento, ainda que provisório, da plausibilidade do direito invocado.

No tocante ao argumento relativo ao pagamento antecipado da quantia de R$ 4.200,00, embora tal circunstância revele, de fato, a boa-fé do consumidor e a existência de relação contratual estabelecida com a concessionária, não se pode olvidar que o adimplemento financeiro, por si só, não tem o condão de criar ou materializar um bem que a própria fabricante afirma não mais existir. Em hipóteses como a presente, caso reste comprovada a impossibilidade objetiva de cumprimento da obrigação específica, a solução jurídica adequada desloca-se para o campo das perdas e danos ou da restituição do indébito, não sendo razoável compelir a parte requerida ao cumprimento de obrigação cuja execução se mostra, ao menos por ora, incerta ou inviável.

Dessa forma, a controvérsia posta demanda, inevitavelmente, dilação probatória e a observância do contraditório substancial, a fim de que a Requerida possa prestar esclarecimentos técnicos e fáticos indispensáveis à adequada formação do convencimento judicial, notadamente quanto: (i) à real e atual disponibilidade da peça no mercado nacional; (
ii
) à efetiva compatibilidade técnica entre componentes destinados a diferentes anos e versões do mesmo modelo de veículo; e (
iii
) à viabilidade logística e operacional de eventual atendimento ao pedido formulado.

Assim, diante da existência de dúvida razoável, da ausência de prova técnica mínima e do risco concreto de imposição de obrigação impossível ou
inócua
, a prudência judicial, que deve nortear a concessão de tutelas de urgência, recomenda o indeferimento da medida liminar nesta fase embrionária do processo, sem prejuízo de reavaliação da matéria após a devida instrução.

DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO, por ora, a tutela de urgência pleiteada [...]”
.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

1.
Do fundamento com base na vida útil do veículo e não apenas na cessação de sua fabricação
.

O agravante sustenta que a obrigação de fornecimento de peças de reposição deve ser examinada à luz do art. 32, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, considerando-se a vida útil do produto, e não apenas a data de fabricação do veículo. Defende que, tendo o modelo Renault
Fluence
saído de linha apenas em 2018, e adotando-se o parâmetro de 15 (quinze) anos de vida útil do automóvel, ainda subsistiria o dever de disponibilização do componente

A agravada contrapõe que a pretensão recursal não se sustenta, neste momento processual, porque inexiste prova mínima segura acerca da disponibilidade material da peça reclamada, tampouco da sua compatibilidade técnica com o veículo do agravante, sendo inviável impor, em sede liminar, obrigação de fazer fundada em quadro fático ainda controvertido.

Pois bem.

Embora a invocação do art. 32 do CDC revele argumentação juridicamente relevante, a controvérsia recursal não se resolve apenas com a interpretação abstrata do dispositivo. Isso porque, em sede de tutela de urgência, não basta a plausibilidade jurídica da tese; exige-se, além dela, suporte probatório mínimo apto a demonstrar, de forma concreta, a probabilidade do direito afirmado, consoante o art. 300 do CPC.

No caso, o próprio acervo documental referido na decisão agravada evidencia a existência de incerteza fática relevante quanto à possibilidade material de cumprimento da obrigação pretendida. Segundo registrado nos autos, houve comunicação no sentido de que a peça não mais seria produzida, ao passo que não se encontra demonstrado, de forma tecnicamente idônea, que o componente apontado pelo agravante existe em estoque, pode ser fabricado sob demanda ou possui compatibilidade com o chassi específico do veículo descrito na inicial.

Nessa conjuntura, a simples discussão acerca do termo inicial do período razoável previsto no art. 32, parágrafo único, do CDC não afasta a necessidade de prévia demonstração dos pressupostos fáticos indispensáveis ao deferimento da tutela. Em outras palavras, ainda que se admita, em tese, a subsistência do dever legal de oferta de peças por período razoável, permanece indispensável apurar, sob contraditório, se a obrigação específica postulada é efetivamente exequível no caso concreto.

Nesse sentido, se manifesta a
jurisprudência hodierna:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA CONSERTO DE VEÍCULO. PEDIDO PARA QUE A FABRICANTE PAGUE À AUTORA O VALOR DO VEÍCULO, MEDIANTE A DEVOLUÇÃO DESTE, OU FORNEÇA CARRO ALUGADO ATÉ A RESOLUÇÃO DEFINITIVA DA
LIDE .
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A MEDIDA ANTECIPATÓRIA. 1. O art. 32, parágrafo único, do CDC dispõe que, cessadas a produção ou importação do produto, a oferta deverá ser mantida por período razoável de
tempo .
2. O art. 13, XXI, do Decreto nº 2.181/1997 dispõe que é infração, caso cessada a fabricação do produto, deixar de manter a oferta de componentes e peças de reposição por
período razoável de tempo
, nunca inferior à vida útil do produto ou
serviço .
3.
Considerando que o automóvel da agravante tem 7 anos e meio de fabricação e que a lei não estabelece qual é a vida útil de um automóvel, no caso em tela, não estão presentes os requisitos para deferimento da tutela pleiteada. 4. Necessidade de dilação
probatória
.
5. Decisão agravada que não se mostra teratológica, contrária à lei ou à prova nos autos. Aplicação da Súmula nº 59 do TJRJ. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO .

(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00622936920218190000 202100281918, Relator.: Des(a). JOÃO BATISTA DAMASCENO, Data de Julgamento: 02/02/2022, QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 24ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 11/02/2022) (
g.n
.)

Imperioso destacar, que
o ordenamento jurídico
rege-se
pelo princípio
“
ad
impossibilia

nemo

tenetur
”

(
ninguém pode ser obrigado ao impossível
)
.
Desse modo, d
eterminar liminarmente que a agravada fabrique ou importe uma peça única para um veículo descontinuado há quase uma década, sob pena de multa diária, poderia ensejar uma execução
inócua
e gerar um enriquecimento sem causa por via reflexa das astreintes.

A tutela provisória não se presta a antecipar providência cujo cumprimento dependa de esclarecimentos técnicos ainda não produzidos, sobretudo quando o quadro dos autos revela dúvida razoável sobre a própria existência material do bem ou sobre a possibilidade de sua disponibilização pela parte demandada. Por isso, ausente prova robusta e inequívoca, mostra-se prudente a manutenção do decisum.

Não se pode olvidar que a fase instrutória, na origem, permitirá verificar se a Renault do Brasil realmente esgotou as possibilidades de obtenção do componente ou se a recusa é injustificada. A instrução técnica é indispensável para aferir, a título exemplificativo, se o módulo de injeção dos modelos posteriores a 2018 é compatível com o chassi do veículo do autor, ponto que a decisão de primeiro grau corretamente destacou como carente de prova.

Portanto, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, porquanto consentânea com a prudência judicial e com a orientação de que a tutela de urgência não deve ser concedida quando o quadro fático-jurídico reclama instrução mais aprofundada.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026